Tribunal: TJBA
Processo: 8015517-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015517-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FELICIO DO AMPARO e outros

Advogado(s)
:
VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, IONE DE OLIVEIRA SIMOES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

AGRAVADO: CARMEM LUCIA SANTOS REIS

Advogado(s)
:
CARMEM LUCIA SANTOS REIS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE OBRA E RETIRADA DE CÂMERA DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DA ÁREA: SE ÁREA COMUM OU SE INTEGRA A PROPRIEDADE DA AGRAVADA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
DECISÃO
DE INDEFERIMENTO
MANTIDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando à demolição de obra supostamente irregular em área comum de condomínio. Os agravantes alegam prejuízos decorrentes da realização de obras e instalação de câmeras por parte da agravada, sem autorização dos condôminos.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

III. Razões de decidir
A existência de controvérsia sobre a titularidade da área em que realizada a obra — se área comum ou de propriedade exclusiva da agravada — torna prematura qualquer decisão de demolição.
A manutenção do estado atual, com base no poder geral de cautela, evita prejuízos irreversíveis, sendo adequada até o esclarecimento dos fatos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A controvérsia quanto à titularidade da área impede a concessão de tutela que implique alteração irreversível no imóvel.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015517-20.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravantes,
FELICIO DO AMPARO e JOANILZA OLIVEIRA DO AMPARO
e, como Agravada,
CARMEM LÚCIA SANTOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA